Tribunal: TJMT
Processo: 1018057-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018057-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA VOLCE LTDA - CNPJ: 18.490.231/0002-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS

DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pela empresa
Transportadora Volce Ltda.
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança n. 1007720-40.2022.811.0004, por ela impetrado, tão somente para liberar os veículos transportadores apreendidos em virtude do TAD n. 1157195-7 (id. 142652698, págs. 02/05).

A Agravante alega que, no dia 24/08/2022, a empresa Atacadão S/A adquiriu 4.608 (quatro mil, seiscentos e oito) caixas de molho de tomate da empresa Fugini Alimentos Ltda., localizada em Cristalina-GO, e que a empresa Sonic Transportes Ltda. foi contratada para a realização do transporte das mercadorias até Cuiabá-MT.

Aduz que, no dia 25/08/2022, foi subcontratada para transportar as mercadorias até Cuiabá-MT e que, por questão de logística de transporte, as mercadorias foram divididas em 02 (dois) carregamentos, contendo 2.304 (duas mil, trezentos e quatro) caixas cada.

Assevera que foram emitidas 02 (duas) notas fiscais – NF-e n. 000.210.934, série 001 e NF-e 000.210.935, série 001 – e que foi emitido para cada carregamento, constando a informação de subcontratação, bem como a individualização do veículo e do motorista responsável por cada carregamento, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE.

Argumenta que, por erro, foram entregues os documentos fiscais e de transporte aos motoristas, de forma trocada e, em razão de os caminhões serem proibidos de trafegarem em comboio, o primeiro motorista apresentou a documentação ao Fisco e foi liberado, mas, no segundo, após entrega dos documentos, o sistema acusou que a nota fiscal já tinha sido apresentada, o que motivou a autuação e apreensão das mercadorias, com a aplicação de multa.

Enfatiza que as mercadorias estavam sendo transportadas com documentação fiscal idônea e que não há local apropriado para o armazenamento dos produtos.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja determinada a liberação das mercadorias. No mérito, o provimento do recurso (id. 142652695).

A antecipação da tutela recursal não foi concedida (id. 143046683).

O Agravado apresentou a contraminuta ao recurso, rechaçando os argumentos neste aventados (id. 147603737).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 1479906657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A questão cinge-se a saber se é caso de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou ao resultado útil do processo.

A Agravante busca a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, durante a operação de fiscalização que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1149822-0, lavrado em 26/08/2022, consistente na apreensão de caixas de molho de tomate da marca Fugini,
por infração ao disposto nos artigos 178, incisos I e II, 180, 183, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo, por penalidade, o disposto no art. 47-E, inciso IV, alínea “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com informação adicional de que houve reutilização, em outra operação ou prestação, de documento auxiliar de documento fiscal eletrônico ou de documento fiscal (id. 93666017, pág. 01).

A prova revela que a apreensão das mercadorias se deu pelo fato de o preposto da Agravante, durante a operação de fiscalização, apresentar documento fiscal que já havia sido apresentado, anteriormente, ou seja, produtos em transporte, com finalidade comercial, desacompanhados de nota fiscal vinculada.

No caso, tais mercadorias em transporte estavam desacompanhadas do documento fiscal idôneo, em desconformidade com o que determina a Lei Estadual n. 7.098/1998.

Logo, a princípio, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1149822-0 está amparada pela legalidade, porquanto relacionada à operação fiscalizadora do Fisco Estadual.

As informações do TAD têm presunção relativa de veracidade, só cabendo ser afastada por meio de prova robusta, o que, de plano, não ocorreu no caso em análise.

Aqui, não se trata de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de possível infração tributária material permanente, que é aquela que causa danos ao erário, decorrente de ação ou omissão do sujeito.

Sabe-se que a apreensão de produtos é aceita para elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade.

Ao caso
, deve, portanto, ser aplicada a tese fixada no julgamento do IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), que reconhece inexistir ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR

–

INDEFERIDA –

LIBERAÇÃO

DE

MERCADORIA

APREENDIDA – DESCUMPRIMENTO

DE

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL – ARTIGO 7
o
, III, LEI 12.016/2009 –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

2. Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1009790-76.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022) (Grifei).

Além disso,

como bem consignado no parecer ministerial

“(...)
se de fato houvesse a distribuição das notas fiscais de forma invertida para cada um dos condutores, não haveria apresentação da mesma nota pelos dois motoristas perante o Fisco, como aconteceu.

Portanto, não se aplica a Súmula 323 do STF, uma vez que o ato constitutivo se deu em função de ilícito tributário. Logo, se mostra razoável a apreensão por parte das autoridades fiscais como meio de aferir prova material do ilícito fiscal praticado.
(...)
”
.

De mais a mais, n
ão há desconsiderar que a tese de que, por erro, a documentação foi entregue, de forma trocada, aos motoristas responsáveis pelo transporte, necessita de dilação probatória.

Desse modo, não ficaram
demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela recursal antecipada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento,
formulado pela Transportadora Volce Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022